Tribunal: TJSP
Processo: 2048122-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do devido processo legal. Excepcionalidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do devido processo legal. Excepcionalidade do julgamento do recurso independentemente de facultar manifestação à parte contrária. Interpretação sistemática das normas processuais. Aproximação da regra do art. 927 para melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a intimação da parte agravada se não houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela, já que o julgamento de não provimento do recurso considera a prevalência de teses consolidadas pela jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse da agravada.

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR. MATÉRIAS ADMITIDAS. Inteligência do § 1o do artigo 525 do CPC. A matéria arguida pela parte se restringe à sua delicada situação financeira. Não subsunção a qualquer das hipóteses do mencionado dispositivo legal. Decisão mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000228581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2048122-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em
que são agravantes SHIRLENE MARIA SILVA DE CARVALHO e CELSO ALBERTO
DE CARVALHO, é agravado CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 20933
Agravo de Instrumento n. 2048122-15.2020.8.26.0000
Natureza: Moradia
Comarca: Guarulhos
Agravante: Shirlene Maria Silva de Carvalho e outro
Agravada: CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL
IMPUGNADO.
REJEIÇÃO
LIMINAR
DA
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do
agravo sem abertura de audiência da parte contrária.
Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento
dos atos processuais, razoável duração do processo,
gerenciamento, economicidade. Preservação do devido
processo legal. Excepcionalidade do julgamento do
recurso independentemente de facultar manifestação à
parte contrária. Interpretação sistemática das normas
processuais. Aproximação da regra do art. 927 para
melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja
dispensada a intimação da parte agravada se não
houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela,
já que o julgamento de não provimento do recurso
considera a prevalência de teses consolidadas pela
jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse
da agravada.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR. MATÉRIAS
ADMITIDAS. Inteligência do § 1o do artigo 525 do
CPC. A matéria arguida pela parte se restringe à sua
delicada situação financeira. Não subsunção a qualquer
das hipóteses do mencionado dispositivo legal. Decisão
mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão do
juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Guarulhos que, em sede de ação de
cobrança em fase de cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente a
impugnação apresentada pelos agravantes.
Os agravantes sustentam, em síntese, (i) a exorbitância
dos gastos mensais; (ii) a hipossuficiência financeira dos agravantes; (iii) o direito
a permanência no imóvel.
Postula, portanto, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O julgamento de plano consagra os princípios do melhor
aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo,
gerenciamento, economicidade, preservando o devido processo legal e as
garantias que dele decorrem.
Conquanto a norma inserta no art. 932 do Código de
Processo Civil, prestigiando o contraditório, torne excepcional o julgamento do
recurso independentemente de facultar manifestação à parte contrária,
certamente deve haver harmonização com as demais regras e princípios que
informam o Processo Civil. Nesse cenário, é possível aproximar a regra do art.
927 para melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a
intimação da parte agravada se não houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito
para ela, já que o julgamento de não provimento do recurso considera a
prevalência de teses consolidadas pela jurisprudência e repercute
favoravelmente ao interesse da agravada.
O agravo impugna o ato judicial que rejeitou liminarmente
a impugnação ao cumprimento de sentença.
O § 1o do artigo 525 do CPC estabelece rol restrito das
matérias cognoscíveis no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Infere-se dos autos que a matéria arguida pela parte se
restringe à sua delicada situação financeira para dar cabo da obrigação
decorrente do acordo celebrado com a agravada.
O recurso se limita a repetir os mesmos argumentos
apresentados, sem qualquer pretensão de combater os fundamentos utilizados
pelo juízo “a quo” para rejeitar a impugnação.
Como se vê, a impugnação deve ser rejeitada
liminarmente, mantendo-se o ato judicial impugnado.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator